Tribunal: TJDFT
Processo: 0716211-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. INCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL NA LIDE. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 1.002 STF. PEDIDO DE SUSPENSÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DETERMINAÇÃO SUSPENSÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 855.178/SE, processando sob a sistemática dos recursos com repercussão geral (Tema 793), fixou a responsabilidade solidária dos entes federados em demandas prestacionais na área da saúde, e afirmou que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Na espécie, cuida-se da medicação EVEROLIMO, padronizada e registrada pela ANVISA, não havendo, pois, que falar em litisconsórcio passivo com a União.
3. O Tema 1.234 (Recurso Extraordinário 1366243/RG) se refere a demandas que versem sobre o fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS, situação diversa da tratada nos autos. Em razão de a medicação em análise ser padronizada e estar registrada na ANVISA, não incide a ordem de suspensão proferida no Tema no 1.234 do STF na hipótese vertente.
4. Em decisão unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. - RE 1.140.005/RJ, com repercussão geral (Tema 1.002).
5. Não há o que se falar em suspensão processual, tendo em vista a ausência de determinação pelo STF nos autos do RE 1.140.005/RJ.
6. Embargos Declaratórios não providos. Decisão unânime.